Tribunal: TJSP
Processo: 2191049-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de rescisão contratual, cumulada com cobrança de multa.
A legitimidade ad causam deve ser examinada sob o prisma da teoria da asserção. Assim, se houver identificação entre os titulares dos direitos e das obrigações, partindo da suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial, é legitimado passivo aquele que, em tese, por eles responderia. Preliminar

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de rescisão contratual, cumulada com cobrança de multa.
A legitimidade ad causam deve ser examinada sob o prisma da teoria da asserção. Assim, se houver identificação entre os titulares dos direitos e das obrigações, partindo da suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial, é legitimado passivo aquele que, em tese, por eles responderia. Preliminar de ilegitimidade passiva da imobiliária corretamente afastada, diante dos fatos alegados na inicial. Decisão agravada mantida.
Recurso improvido.